Tribunal: TJDFT
Processo: 0724528-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PORTARIA CONJUNTA No 85/2016. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. A Portaria Conjunta no 85/2016, de 29 de setembro de 2016, regulamenta a fase de cumprimento de sentença dos autos em meio físico nas unidades em que foi implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe. Não tendo sido atendidos todos os requisitos previstos na Portaria Conjunta no 85/2016 – TJDFT, ante a inércia da parte exequente em juntar documento necessário ao pedido inicial do cumprimento de sentença, impõe-se o indeferimento da inicial e consequente extinção do processo, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.